Tribunal: TJES
Processo: 5029712-41.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029712-41.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSON DAZILIO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5029712-41.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
GERSON DAZILIO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 9945103 e os débitos deles correntes, em razão da irregularidade no procedimento administrativo executado pelo recorrente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, no mérito, que o TOI n.º 9945103 foi lavrado em conformidade com as resoluções da ANEEL, sendo, portanto, válido os débitos dele decorrente, uma vez que presumidamente verdadeiro os atos administrativos praticados.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão de necessidade de produção de prova pericial
, haja vista que a discussão não reside em falha técnica em si, mas na legalidade do procedimento administrativo de autuação, sendo a prova documental carreada suficiente para o julgamento.

4. Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5. Adentrando ao mérito, constata-se que o TOI n.º 9945103, assim como os demais documentos carreados aos autos, não possuem os elementos necessários para que a cobrança do suposto consumo irregular restasse legítima. O titular da instalação não acompanhou a apuração e não se verifica sua assinatura, portanto, não se pode considerar que houve participação sua no procedimento, conforme prevê a Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL, razão pela qual verifica-se a violação ao contraditório e ampla defesa.

6. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária (AgRg no AREsp 521.111/SP). E, “
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(REsp 1412433/RS).

7. Resta, portanto, configurada a violação do procedimento previsto no art. 129 da Resolução 414/2010 e art. 72 da Resolução 456/2000, ambas da ANEEL, pelo que reputo indevido o débito oriundo do TOI objeto dos autos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Em face dessas considerações
,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.

CONDENO

a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, isto é, sobre o valor do débito cancelado, conforme prevê o art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)